Tribunal: TJSP
Processo: 0001965-80.2017.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06, POR SER O RÉU DEPENDENTE QUÍMICO – IMPOSSIBILIDADE – Conduta imputada ao réu que não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não ficando demonstrado nos autos que o réu tivesse a sua capacidade de entendimento e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06, POR SER O RÉU DEPENDENTE QUÍMICO – IMPOSSIBILIDADE – Conduta imputada ao réu que não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Não ficando demonstrado nos autos que o réu tivesse a sua capacidade de entendimento e autodeterminação suprimida ou reduzida em face da dependência, inviável a absolvição. A mera alegação de que é viciado não obsta a configuração do crime. Recurso não provido.